Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-76.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009162-76.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 19414624) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU E TLP. LIMITAÇÃO AS FACULDADES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA TRIBUTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. ADI 4357/DF E 4425/DF. ART. 5o DA LEI 9.494/97 ALTERADO PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E ORIENTAÇÃO DO STF. ART. 1.036, §3o, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. REEXAME. INPC. SELIC. 1. Quando a parte tem obstada a fruição do imóvel que adquiriu em licitação pública, por questões alheias a sua vontade, em razão de litígio sobre a propriedade do bem e sua localização, resta inviável a configuração da incidência tributária, pois para o efeito do lançamento do IPTU e da TLP se pressupõe que a parte esteja em gozo das faculdades de proprietário em sua plenitude, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil (ius utendi, ius fruendi, ius abutendi e rei vindicatio). 2. Nas demandas em que é vencida a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária funda-se no § 4o do art. 20 do CPC, mediante "apreciação equitativa do juiz", que consiste na ponderação dos elementos da causa elencados no § 3o do art. 20 do CPC, todavia sem adstrição aos limites percentuais (mínimo de 10% e máximo de 20%) que contempla. 3. Não fixados os honorários advocatícios em valor razoável, estando excessivos e desproporcionais à importância da causa e ao trabalho desenvolvido, impõe-se sua redução. 4. Consoante artigo 1.036, §3o, do Código de Processo Civil, reconhecida a repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal e havendo divergência entre o julgado e o entendimento firmado no acórdão paradigma, impõe-se o reexame da matéria pelo órgão de origem, que poderá ou não modificar a decisão proferida. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pela sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que os juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária devem corresponder àqueles com os quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; quanto à correção monetária, deve ser empregado índice do INPC até 31/05/2018 e, a partir de 01/06/2018, a taxa SELIC, por melhor promover a recomposição da moeda. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 16, 32, 34, 77, caput, 118, inciso II, e 123, todos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a parte recorrida, ao adquirir o imóvel por escritura pública levada a registro, tornou-se contribuinte do IPTU e da TLP. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, no tocante no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 16, 32, 34, 77, caput, 118, inciso II, e 123, todos do Código Tributário Nacional, verifico que lhe falece interesse recursal, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que a turma julgadora, ao proferir novo acórdão, em sintonia com o decidido no RE 870.947/SE (Tema 810), reproduziu o teor do voto de ID 9308400 na parte em que não se fez necessário o rejulgamento, e procedeu à reanálise apenas no tocante à correção monetária e aos juros de mora. Importante consignar que o recorrente, quando do primeiro julgamento (acórdão de ID 9308400), restou vencido nas Cortes Superiores, cujas decisões transitaram em julgado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014